Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato da categoria dos servidores da carreira de Assistência à Educação, relativa à última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013. O agravante alegou ocorrência de coisa julgada, prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864 do STF, necessidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos e ocorrência de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante da dívida. Requereu efeito suspensivo e reforma da decisão recorrida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada impeditiva da execução individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a ação rescisória proposta constitui causa de suspensão do cumprimento de sentença; (iii) determinar se o título executivo judicial é inexigível por afronta à tese firmada no Tema 864 do STF; (iv) examinar a possibilidade de dilação do prazo para apresentação de cálculos; e (v) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante do débito configura anatocismo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de coisa julgada é rejeitada, pois não há identidade de partes entre a ação individual e a ação coletiva ajuizada pelo sindicato, sendo aplicável a eficácia subjetiva da sentença coletiva, conforme o art. 104 do CDC. O Distrito Federal não comprovou a ciência inequívoca da parte exequente acerca do ajuizamento da ação coletiva, requisito indispensável à exclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva.4. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta a suspensão automática do cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos dos arts. 969 e 313, V, “a”, do CPC.5. A alegação de inexigibilidade do título executivo, com base na ausência de dotação orçamentária, é afastada, pois a decisão transitada em julgado expressamente distinguiu a hipótese do Tema 864 do STF, tratando de reajuste escalonado e não de revisão geral anual, além de não haver declaração de inconstitucionalidade prévia do ato normativo que fundamenta a obrigação, como exigem os §§ 5o e 7o do art. 535 do CPC.6. Não há nulidade na indeferida dilação do prazo para apresentação de cálculos, já que o agravante apresentou argumentos de mérito e a decisão recorrida analisou todos os pontos suscitados, não se verificando prejuízo ou cerceamento de defesa.7. A aplicação da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o montante do débito atualizado, é compatível com o ordenamento jurídico e não caracteriza anatocismo, uma vez que se trata de índice único e simples de atualização, remuneratório e compensatório, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104 do CDC; 969; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018; Acórdão 1255198, 0726802-61.2019.8.07.0000; Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000.

(m)